Tribunal: TCU
Processo: 011.426/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AABCQ, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABCQ, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAS - MG (no da TCE no sistema: 934/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6042/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Nivaldo Rita, município de Teixeiras/MG e José Diogo Drumond Neto, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do instrumento de transferência de registro Siafi 1AABCQ (peça 2), firmado entre o referido órgão e aquele município, e que tinha por objeto "a execução de ações de resposta". Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 123), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 122); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Nivaldo Rita (CPF XXX.850.198-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.3 do Acórdão TCU no 1865-TCU-1a Câmara , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.426/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Diogo Drumond Neto (XXX.542.026-XX); Nivaldo Rita (XXX.850.198-XX); Prefeitura Municipal de Teixeiras - MG (18.134.056/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teixeiras - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniele Moreira Figueiredo (119532/OAB-MG), representando Nivaldo Rita; Misna Dutra Camini Bemfeito (150948/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Teixeiras - MG; Eduardo Lopes Drumond (84699/OAB-MG) e Bernardo Diogo Fuscaldi Drumond (212179/OAB-MG), representando Jose Diogo Drumond Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.